Tribunal: TJDFT
Processo: 0740201-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0740201-55.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: MIRIAN CORREA SAMPAIO DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos de busca e apreensão n. 0700580-33.2022.8.07.0006, na qual o Juízo de Primeiro Grau condenou o agravante em multa por ato atentatório à dignidade da justiça e determinou a expedição de alvará (id 140301309 dos autos originários). Intime-se o agravante a fim de que se manifeste sobre eventual não conhecimento do recurso por se tratar de matéria não inserida no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil no prazo de cinco (5) dias. Após, retornem conclusos. Brasília, 30 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator